Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. DÉBITO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO TÍTULO PAGO. SOLIDARIEDADE ENTRE A ADMINISTRADORA DO CARTÃO E A INSTITUIÇÃO QUE RECEBEU O PAGAMENTO. ART. 7o DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.

1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial.

2. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor

3. Responde pelos danos experimentados pelo consumidor a instituição financeira que recebeu o pagamento da fatura do cartão de crédito e não o repassou ao banco cedente do título.

4. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza o dano moral a experiência do consumidor que, a despeito de quitar o débito do cartão de crédito em valor relevante para sua condição econômica, se vê impotente diante da imputação recíproca de responsabilidade entre as instituições financeiras envolvidas na operação e continua recebendo insistentes cobranças pelo débito já pago.

5. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00) quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Acórdão lavrado nos termos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Fica a recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.